Tribunal: CARF
Processo: 13827.720443/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.720443/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.390 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
DENIS PASCOLAT MAGRINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PREVISÃO EM DECISÃO OU
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.720443/2012-91
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.390 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720443/2012-91

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 65/70):
Trata-se de impugnação do interessado à Notificação de Lançamento no
2011/421845662218764 para exigência do imposto suplementar no valor de R$
5.841,12, mais multa de ofício de 75% e juros de mora (fls. 33 a 40), após revisão de
sua DAA, Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, do exercício
2011, ano-calendário 2010 (fls. 24 a 28).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constante da Notificação, a
exigência decorre das infrações seguintes (fls. 34 a 38):
- Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício,
no valor de R$ 450,00, com IRRF de R$ 0,00;
- Dedução Indevida de Dependentes, no valor de R$ 1.808,28;
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no
valor de R$ 19.800,00;
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 1.750,00.
A ciência ao lançamento ocorreu, por via postal, em 17/04/2012 (fl. 42). Inconformado,
o interessado apresenta impugnação parcial em 10/05/2012 (fls. 2 a 4), discordando
da glosa da Dedução de Pensão Alimentícia e anexando os recibos de fls. 14 a 17 e o
acordo homologado judicialmente de fls. 53 a 61. Informa que “(...)os pagamentos
eram feitos mensais e diretamente à genitora do alimentando, uma vez que assim ficou
estabelecido quando da homologação judicial (...)”. Nada argumenta ou apresenta em
relação às demais glosas.
Observa-se que o motivo da glosa da Dedução de Pensão Alimentícia, conforme
Notificação de Lançamento (fl. 36), foi a “falta de apresentação de Escritura Pública,
Decisão Judicial ou acordo homologado judicialmente fixando o valor da pensão e os
respectivos comprovantes de pagamentos”.
O crédito referente à matéria não impugnada, no valor de R$ 396,12 de imposto mais
multa e juros correspondentes, foi apartado para o Processo no 13827-720.501/2012-86,
para cobrança imediata (fls. 46).
Anexei a DIRF, Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, da MARKA
VEÍCULOS LTDA, válida, com relação ao interessado, no período, constante nos
sistemas da RFB (fl. 64).
É o relatório.
A decisão de primeira instância, manteve o lançamento do crédito tributário em
litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São requisitos para a dedutibilidade da pensão alimentícia: a) a comprovação do efetivo
pagamento dos valores declarados; b) que o pagamento tenha a natureza de alimentos;
c) que a obrigação seja fixada em decorrência das normas do Direito de Família; e d)
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.390 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720443/2012-91

que seu pagamento esteja de acordo com o estabelecido em decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente ou escritura pública.
Cientificado da decisão, em 13/07/2015 (fls. 77/78), o contribuinte, via postal, em
11/08/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 79/83), alegando, em breve síntese, que promoveu o
pagamento da verba alimentar em favor de seu filho/alimentando, Vinícius Sanchez Magrini,
decorrente do acordo judicial homologado nos autos do processo no 302.01.2008.016633-0, que
tramitou na 2a Vara Cível de Jaú/SP, diretamente à sua ex-esposa, Andriete Cardamone Sanchez,
ao teor dos recibos já anexados, comprovando a veracidade e regularidade da conduta fiscal por
ele declarada, acrescentando que também recebia à época rendimentos de outras fontes
pagadoras. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com novo cálculo de
eventual restituição devida.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 84.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa com pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a glosa da pensão alimentícia paga, no valor de R$ 19.800,00,
por falta de comprovação dos pagamentos e apresentação do acordo homologado judicialmente,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2011.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre a despesa declarada, não tendo sido comprovado ou demonstrado
o cumprimento dos requisitos legais a motivar a respectiva dedução. Vale salientar, que o art. 73
do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar os
documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que tange a
regularidade dos pagamentos declarados e a verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.390 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720443/2012-91

apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
69/70):
O interessado pleiteia a dedução de pensão alimentícia paga em benefício de seu filho
VINICIUS SANCHES MAGRINI, conforme constante na DAA (fl. 27). A dedução foi
glosada pela autoridade fiscal tendo em vista a falta de apresentação de Escritura
Pública, Decisão Judicial ou acordo homologado judicialmente fixando o valor da
pensão e os respectivos comprovantes de pagamentos.
Em sua defesa, o interessado anexa aos autos:
- recibos emitidos pela genitora, referente à pensão de VINICIUS, em todos os meses do
período, no valor de R$ 1.650,00 cada (fls. 14 a 17);
- acordo homologado judicialmente em 28 de outubro de 2008 (fls. 53 a 61).
No acordo, consta o seguinte sobre a matéria (fl. 56):
C) DA PENSÃO ALIMENTÍCIA:
O cônjuge varão contribuirá a título de pensão, com a importância
correspondente a 30% de seus vencimentos líquidos (salário bruto -INSS -
Imposto de Renda) advindos da relação de emprego com a empresa "Marka
Veículos Ltda.", correspondente a aproximadamente R$ 1.000,00 (um mil reais)
mensais.
No valor da pensão alimentícia (R$ 1.000,00) já estão incluídas todas as
despesas com alimentação, vestuário e transporte do filho.
O pagamento será feito pelo cônjuge varão até o dia 10 de cada mês, a partir de
10 de novembro de 2008, mediante depósito na conta corrente da virago (c/c
n.° 01.010642-6), do Banco Nossa Caixa S/A, agência 0553-3; servindo o
comprovante de depósito como recibo.
Verifica-se, neste caso, que os recibos de fls. 14 a 17 não são suficientes para o
reconhecimento da dedutibilidade da pensão alimentícia, uma vez que o interessado não
anexou aos autos os comprovantes de depósito em conta corrente da genitora, como
previsto no acordo homologado judicialmente. Desta forma, mantém-se a glosa da
despesa, pois, como dito, de acordo com a legislação anteriormente transcrita, para que
a despesa com pensão alimentícia seja dedutível da base de cálculo do imposto, seu
pagamento deve estar em conformidade com o estabelecido na decisão judicial, ou
acordo homologado judicialmente, ou escritura pública.
Ademais, caso os depósitos em conta fossem comprovados, o valor da pensão
alimentícia dedutível, no ano-calendário de 2010, corresponderia ao valor de R$
1.507,52, considerando o disposto no acordo homologado judicialmente, como se
detalha a seguir, uma vez que o valor excedente pago por liberalidade não é dedutível
por falta de previsão legal:
- o vencimento líquido recebido da fonte pagadora MARKA VEÍCULOS LTDA, no
período, foi de R$ 5.025,05, conforme DAA do interessado (fl. 25) e DIRF da pessoa
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.390 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720443/2012-91

jurídica (fl. 64) (vencimento líquido = rendimento bruto menos contribuição
previdenciária menos IRRF, como disposto no acordo); e
- a pensão alimentícia representa 30% do vencimento líquido dessa fonte pagadora (0,3
* R$ 5.025,05 = R$ 1.507,52).
Frente ao exposto, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o crédito tributário em julgamento.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
65/70) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 33/40), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Cabe registrar, e corroborando o acerto da decisão recorrida, que a dedução de
pensão alimentícia judicial somente será cabível quando restar comprovado que o pagamento
declarado ocorreu em conformidade com os termos da decisão judicial homologada. Noutras
palavras, para ter direito à dedução o contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento bem
como apresentar a decisão judicial que homologou o pedido formulado.
Neste ponto, tem-se que os recibos que instruem os autos (fls. 14/17), por si só,
não se mostram suficientes para motivar o pedido – situação que poderia ter sido suprida, dentre
outros, com declaração emitida pela genitora do filho/alimentando, atestando o recebimento dos
valores pagos, bem como certificando a impossibilidade da realização dos depósitos em conta
corrente, previsão esta, aliás, estabelecida no acordo judicial homologado (fls. 54/61) –
constituindo, por conseguinte, os pagamentos realizados em desalinho com o acordo judicial, em
mera liberalidade.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
pleiteados – diga-se de passagem, à míngua de comprovação por documentação hábil e
consistente do efetivo pagamento realizado da verba alimentar ajustada judicialmente – correta é
manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho subsistente a glosa operada e o crédito tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.390 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.720443/2012-91

Fl. 96
DF CARF MF
Original